Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 44 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE1038925 RG/SP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória” do art. 44 da Lei 11.343/06, passando a admitir prisão cautelar por tráfico apenas se verificada a presença de algum dos requisitos do art. 312 do CPP, o que torna incabível o indeferimento da inicial sob esse fundamento.
2. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312 e no art. 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. Considerando os indícios de que o paciente, a despeito de estar em prisão domiciliar e se encontrar trabalhando, não cessou as atividades ilícitas, não há como acolher o pleito subsidiário de aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.